Tribunal: STJ
Processo: 5574239-76.2022.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2650513 - GO(2024/0185170-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: FERNANDO CONCEICAO RAMOS
AGRAVANTE
: HELLEN BERCHOLINA RODRIGUES DOS REIS RAMOS
ADVOGADA
: CHRISTIANE ARAÚJO DE OLIVEIRA - DF043056
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: SUELI MARIA DOS SANTOS RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GUILHERME APARECIDO DA SILVA - GO022707
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
PENHORA
DE
DIREITOS
AQUISITIVOS
SOBRE
IMÓVEL.
ADJUDICAÇÃO E IMISSÃO NA POSSE. AUSÊNCIA DE NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o Tribunal
de origem adota fundamentação suficiente para resolver a controvérsia, ainda
que diversa da pretendida pela parte recorrente.
2. A adjudicação dos direitos aquisitivos sobre o imóvel, decorrente da
penhora, implica a sub-rogação dos exequentes nos direitos e obrigações do
executado, incluindo o direito à posse do bem.
3. No caso, a determinação de imissão na posse decorre da adjudicação dos
direitos aquisitivos anteriormente penhorados, e não da adjudicação do
domínio do imóvel, não havendo que se falar em omissão.
4. Recurso especial a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
03/02/2026
09/02/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54040763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:40:43
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 4739c207-0c48-448b-a341-353f897930e8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2650513 - GO (2024/0185170-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: FERNANDO CONCEICAO RAMOS
AGRAVANTE
: HELLEN BERCHOLINA RODRIGUES DOS REIS RAMOS
ADVOGADA
: CHRISTIANE ARAÚJO DE OLIVEIRA - DF043056
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: SUELI MARIA DOS SANTOS RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GUILHERME APARECIDO DA SILVA - GO022707
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
PENHORA
DE
DIREITOS
AQUISITIVOS
SOBRE
IMÓVEL.
ADJUDICAÇÃO E IMISSÃO NA POSSE. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o Tribunal de
origem adota fundamentação suficiente para resolver a controvérsia, ainda que
diversa da pretendida pela parte recorrente.
2. A adjudicação dos direitos aquisitivos sobre o imóvel, decorrente da penhora,
implica a sub-rogação dos exequentes nos direitos e obrigações do executado,
incluindo o direito à posse do bem.
3. No caso, a determinação de imissão na posse decorre da adjudicação dos
direitos aquisitivos anteriormente penhorados, e não da adjudicação do domínio
do imóvel, não havendo que se falar em omissão.
4. Recurso especial a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por HELLEN BERCHOLINA RODRIGUES DOS REIS
RAMOS e FERNANDO CONCEICAO RAMOS contra decisão que inadmitiu seu recurso
especial, fundamentado no
alínea "a" da Constituição Federal, contra acórdão
art. 105, inciso III,
proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:
"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO
AUTO DE ADJUDICAÇÃO. TESES DE NULIDADES. DOCUMENTO
EXPEDIDO EM NOME DE FALECIDO E PRAZO PARA IMISSÃO NA
POSSE. RETIFICAÇÃO. PERDA DO OBJETO. PENHORA SOBRE DIREITOS
AQUISITIVOS. BEM PERTENCENTE A TERCEIRO. LITISPENDÊNCIA.
TESES AFASTAS. PRECLUSÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO – SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA. DESPROVIMENTO.
1 – Retificado o auto adjudicatório com a habilitação dos herdeiros, e fixado
prazo razoável de desocupação em ato comarcano posterior à interposição
Documento eletrônico VDA53230675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/01/2026 22:21:23
Código de Controle do Documento: de2534f5-954f-41ca-828d-8333ee84233d

recursal, reputa-se superada a irresignação neste particular, perecendo o
objeto recursal nos aludidos pontos.
2 – Presentes os requisitos do artigo 876 do Código de Processo Civil, possível
a adjudicação dos “direitos aquisitivos” sobre bem imóvel.
3 – A promessa irretratável de compra e venda, ainda que não registrada,
confere ao promitente comprador o direito à aquisição forçada do imóvel (art.
1.417 do CC c/c súmula no. 239, STJ), entendimento esse que prestigia a função
social da propriedade e, com mais razão, aplica-se ao caso de escritura pública
de compra e venda de imóvel não registrada. Assim, deferida a penhora sobre
os direitos relativos ao próprio compromisso de cessão firmado entre as partes,
o qual restou descumprido pelo inadimplemento do comprador, a decorrência
lógica que deriva do referido ato judicial é no sentido da autorização da prática
dos atos expropriatórios subsequentes, como a adjudicação do bem. Depois,
não seria crível desconstituir a penhora sobre o argumento de o bem pertencer
a terceiro (proprietário registral), haja vista a impossibilidade de se arguir em
nome próprio, direito alheio.
4 – De mais, vedado à parte discutir no curso do processo as questões já
decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Deixando de se utilizar do
momento processual próprio e adequado para oferecer resistência à decisão
que deferiu pedido de adjudicação à parte exequente, cabe ao executado arcar
com o ônus de sua inércia, ou seja, a perda do seu direito de se insurgir contra
tal decisão.
5 – A litispendência somente há de ser reconhecida entre ações em curso.
6 – Não pode a corte revisora examinar temas não submetidos a exame do juízo
a quo, sob pena de supressão de instância.
7 – Agravo conhecido e desprovido." (fls. 119/120)
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 140/156).
Nas razões do recurso especial, a parte alega violação aos arts. 489, § 1o, inciso IV, e
1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, o Código de Processo Civil de 2015, sustentando em
síntese, que:
(a) o Tribunal de origem incorreu em omissão e negativa de prestação jurisdicional,
pois não apreciou o pedido preliminar de cassação do
nem enfrentou tese central suscitada
decisum
em agravo de instrumento e reiterada em embargos de declaração;
(b) o acórdão não enfrentou argumentos capazes, em tese, de infirmar a conclusão
adotada, especialmente quanto à distinção entre penhora de direitos aquisitivos e adjudicação do
imóvel, deixando, ademais, de tratar dos precedentes e fundamentos invocados sobre a
impossibilidade de adjudicação do domínio quando a constrição recaiu apenas sobre direitos
aquisitivos.
Não foram apresentadas contrarrazões. (fl. 200)
É o relatório.
VOTO
Trata-se, na origem, de
interposto por FERNANDO
agravo de instrumento
CONCEICAO RAMOS e HELLEN BERCHOLINA RODRIGUES DOS REIS RAMOS, ora
recorrentes, contra decisão de primeiro grau que determinou a expedição de carta de adjudicação
em favor de ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA
e mandado de imissão na posse
Documento eletrônico VDA53230675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/01/2026 22:21:23
Código de Controle do Documento: de2534f5-954f-41ca-828d-8333ee84233d

e SUELI MARIA DOS SANTOS RODRIGUES DE OLIVEIRA, ora recorridos, relativamente a
bem penhorado em ação de execução.
Extrai-se dos autos que a execução baseou-se em notas promissórias vinculadas a
não registrada, referente ao imóvel de
escritura pública de promessa de compra e venda
matrícula 32.515, tendo a penhora sido determinada sobre direitos aquisitivos.
Nas razões do agravo, os agravantes sustentaram falha na prestação jurisdicional, uma
vez que foram confundidos os institutos de penhora de direitos aquisitivos e penhora do
imóvel, requerendo cassação da decisão agravada e retificação do auto para constar adjudicação de
direitos aquisitivos. Alegaram, ainda, a impossibilidade de imissão na posse pelos agravados por
ofensa ao princípio da continuidade registral.
O eg. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, por sua vez, negou provimento ao
, consignando que a adjudicação e a imissão na posse são decorrência
agravo de instrumento
lógica da penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel, conforme se infere do seguinte trecho do
v. acórdão recorrido:
"Tocante as teses remanescentes entendo insuficientes a demonstrar a
suposta incorreção do ato fustigado. Primeiro porque deferida a penhora sobre
os direitos relativos ao próprio compromisso firmado entre as partes, a
decorrência lógica que deriva do referido ato judicial é no sentido da
autorização da prática dos atos expropriatórios subsequentes, como a
. Depois, não seria crível
adjudicação e imissão do credor na posse do imóvel
desconstituir a penhora sobre o argumento de que o bem pertence a terceiro,
haja vista a impossibilidade de se arguir em nome próprio, direito alheio.
Ainda, tem-se que o feito de n. 201303879225 já se encontra extinto, havendo
possibilidade de ser reconhecida litispendência apenas entre ações em curso.
A economia processual alinhada à ampla receptividade da fundamentação
por remissão nas cortes superiores autorizam encampar neste ato o teor do
decisório, que de forma acurada, analisou o caso concreto.
A propósito da viabilidade da aludida técnica de julgamento, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça apregoa inexistência de
violação dos arts. 11, caput, e 489, § 1o, do
pois a fundamentação
CPC/2015,
per relationem, por referência ou remissão, na qual são utilizadas pelo julgado,
como razões de decidir, motivações contidas em decisão judicial anterior ou,
ainda, em parecer proferido pelo Ministério Público, tem sido admitida no
âmbito do STJ. Nesse sentido, dentre outros: Quarta Turma,
Rel. Ministro Raul Araújo, julgado em
DJe
REsp 1.206.805/PR,
21/10/2014,
e Segunda Turma, AgInt nos EDcl no
Rel.
7/11/2014
AREsp 1067603/RS,
Ministro Og Fernandes, julgado em
D Je
No Supremo
15/05/2018,
25/05/2018.
Tribunal há não menos precedentes da legitimidade jurídico-constitucional da
motivação “per relationem”, inclusive na seara penal, sendo exemplificativos,
da relatoria do Ministro Celso de Mello, na Segunda Turma, o HC 136754 AgR,
julgado em
Dje- 050, divulgado em 14-03-2018 e publicado em 15-
23/02/2018,
03-2018 e, da relatoria do Ministro Roberto Barroso, na Primeira Turma, o
ARE 1064928 AgR, julgado em
Dje-261, divulgado em 16-11-2017
27/10/2017,
e publicado em 17-11-2017.
Por tal razão, e a fim de evitar-se tautologia, integro a este voto excerto do
ato censurado, consoante autoriza remansosa jurisprudência dos Tribunais
Superiores e, ainda, o parágrafo único, artigo 210, do Regimento Interno deste
tribunal:
Documento eletrônico VDA53230675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/01/2026 22:21:23
Código de Controle do Documento: de2534f5-954f-41ca-828d-8333ee84233d

(...)
Quanto a adjudicação:
Em que pese a penhora ter caído sobre direitos dos executados sobre
o imóvel, quando ocorrente tal tipo de penhora, como o caso dos autos,
, hipótese em que o bem
a providência que se impõe é a hasta pública
pode ser arrematado por valor aproximado à 50% de sua avaliação, o
que, somado ao custa da o leilão, indubitavelmente, representa
onerosidade excessiva. Destarte, considerando que as partes credoras
postularam a adjudicação do bem pelo preço da avaliação, não há qual
utilidade prática para a realização da venda do bem e posterior entrega
do saldo aos credores, mormente quanto as partes executadas não se
prontificaram a depositar , em juízo, o valor corresponde à avaliação do
, optando pela cantilena
bem para o fito de evitar o seu desapossamento
de que estaria ele subavaliado.
Há que se prestigiar os princípios: da instrumentalidade das forma e
da execução por meio menos gravoso, economia e efetividade processuais.
Destarte, considerando que já foi expedido o auto de penhora, que
ora se ratifica, e já expirado o prazo para recurso próprio, a providência
a que faz referência
que se impõe é a expedição da carta de adjudicação
do
do CPC, isto após a assinatura dos autos pelos adjudicantes,
art. 877,
posto que já assinado pelo juiz e escrivã.
(...)
Urge acrescentar que a decisão de evento no 120, deferiu a adjudicação, nos
termos do
do CPC, determinando a expedição de carta de
art. 877,
adjudicação e prosseguimento da ação executiva em face ao saldo devedor
. Essa decisão foi publicada em 20.5.2022. Intimadas, as partes
remanescente
executadas ora agravantes, no evento no 125, apresentaram embargos de
declaração. A referida decisão restou assim integrada:
[...] o pedido de suspensão apresentado no evento no 99, já fora
superado, pois foi indeferido nos presentes autos, sendo mantido nas
instâncias superiores (eventos ns 108 e 109), e nos autos de embargos à
execução em apenso. Portanto, resolvido a questão da suspensão da
execução. Quanto ao pedido de realização de nova avaliação (evento no
99), verifica-se nos autos que já os embargantes já apresentaram tal
pedido, inclusive fizeram a juntada de avaliação feita por corretor de
imóvel (evento no 58), havendo decisão monocrática (evento no 87) acerca
do assunto, mantendo a decisão do juiz a quo, que homologou o laudo de
avaliação (evento no 69), apresentando pedido de nova avaliação no
evento no 99, o qual não houve análise. No que se refere ao pedido de
remessa dos autos à contadoria judicial para atualização da dívida e
amortização dos valores pagos, vejo que melhor sorte não lhe assiste, vez
que não foram apresentados nos presentes autos nenhum comprovante de
pagamento.
Tal ato, que determinou a lavratura do auto e carta de adjudicação, não foi
."
objurgada por recurso próprio
(fls. 111/115, g.n.)
Nas razões do recurso especial os recorrentes insistem na tese de negativa de prestação
jurisdicional, ao fundamento central de que o acórdão teria se omitido acerca da diferença entre a
adjudicação dos direitos aquisitivos e do imóvel em si, em especial suas consequências
jurídicas, uma vez que após a adjudicação dos direitos aquisitivos penhorados, os exequentes ficam
sub-rogados nos direitos e obrigações do devedor, tornando-se titular dos direitos aquisitivos e não
proprietários do imóvel.
Documento eletrônico VDA53230675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/01/2026 22:21:23
Código de Controle do Documento: de2534f5-954f-41ca-828d-8333ee84233d

Ao contrário do que alegam os recorrentes, não há que se falar em negativa de
, a qual somente se configura quando, no julgamento dos embargos
prestação jurisdicional
declaratórios, o Tribunal de origem insiste em omitir pronunciamento a respeito de questão que
deveria ser decidida, e não foi.
No presente caso, verifica-se que a Corte local enfrentou expressamente, desde o
julgamento do agravo de instrumento, a matéria relativa aos efeitos da penhora sobre os direitos
aquisitivos do imóvel, inexistindo justificativa para anulação do acórdão estadual por deficiência
na prestação jurisdicional somente porque não decidida a questão sob o viés pretendido pela
agravante.
Com efeito, conforme se observa do trecho do acórdão acima transcrito, não houve
adjudicação do imóvel, mas a adjudicação dos credores nos direitos aquisitivos anteriormente
que, por sua vez, como inclusive reconhecido pelos recorrentes, resulta na sub-
penhorados
rogação dos exequentes nos direitos do executado até a concorrência de seu crédito.
E como se sabe,
, o que, no caso, significa que,
sub-rogação significa substituição
com a adjudicação dos direitos aquisitivos, os exequentes passam a ocupar a posição antes
ocupada pelo executado no contrato firmado e, consequentemente, o exercer todos os direitos
.
por ele exercidos, inclusive à posse do bem
Note-se que em nenhum momento houve discussão acerca do domínio do bem, de
modo que a determinação de imissão na posse não decorre de eventual adjudicação do próprio
, como fazem querer crer,
imóvel aos exequentes
mas da adjudicação dos direitos aquisitivos antes
.
pertencentes aos recorrentes
Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o
acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
, decidindo de modo integral a controvérsia posta, não sendo possível
pretendida pela recorrente
confundir o julgamento em desconformidade com os interesses da parte com negativa de prestação
jurisdicional. A propósito:
"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ.
1. Em relação à violação aos artigos 489, § 1° e 1.022 do Código de Processo
Civil, ante a alegada negativa de prestação jurisdicional, não assiste razão à
parte recorrente, porquanto clara e suficiente a fundamentação adotada pelo
Tribunal de origem para o deslinde da controvérsia.
2. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte,
segundo a qual as taxas de manutenção criadas por associações de moradores
não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram. Incidência da
Súmula n. 83 do STJ.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
, Quarta Turma,
REsp n. 2.027.254/SP,
Ministro Marco Buzzi
julgado em
DJe de
g.n.)
5/6/2023,
14/6/2023,
Ante o exposto, conheço do agravo para
.
negar provimento ao recurso especial
Documento eletrônico VDA53230675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/01/2026 22:21:23
Código de Controle do Documento: de2534f5-954f-41ca-828d-8333ee84233d

É como voto.

Documento eletrônico VDA53230675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/01/2026 22:21:23
Código de Controle do Documento: de2534f5-954f-41ca-828d-8333ee84233d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.650.513 / GO
Número Registro: 2024/0185170-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00956056620158090051 557423976 55742397620228090051 956056620158090051
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FERNANDO CONCEICAO RAMOS
AGRAVANTE : HELLEN BERCHOLINA RODRIGUES DOS REIS RAMOS
ADVOGADA
: CHRISTIANE ARAÚJO DE OLIVEIRA - DF043056
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: SUELI MARIA DOS SANTOS RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO : GUILHERME APARECIDO DA SILVA - GO022707
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO - DEFEITO,
NULIDADE OU ANULAÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA54011113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:21:25
Código de Controle do Documento: ea1ef9b6-d177-4427-b900-60dbe3afab77

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:21:25
Código de Controle do Documento: ea1ef9b6-d177-4427-b900-60dbe3afab77